Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729525-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO APELADO: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça ao apelante, ante a documentação apresentada. Intime-se o apelado para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 27438563 e 27604309, no prazo de 5 (cinco) dias. Após ao Ministério Público. Por fim, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito